Tribunal: TJDFT
Processo: 0723925-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo Interno interposto por MARCELA JUSTINO BORGES BUENO contra a r. decisão proferida por este Relator, que, nos autos da Petição Cível, indeferiu o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente ao recurso de Apelação interposto nos autos do Processo no 0723259-47.2019.8.07.0001. No entanto, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso. Isso porque, da mesma forma que se verifica nos presentes autos, a Agravante, apesar de intimada, não regularizou a sua representação processual na Apelação Cível no 0723259-47.2019.8.07.0001, o que ensejou o não conhecimento daquele recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme determinam os arts. 76, § 2o e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, considerando que aquele recurso principal não mais subsiste, tem-se como prejudicado o presente Agravo Interno. Ante o exposto, julgo prejudicado o Agravo Interno, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator